Tribunal: TJDFT
Processo: 0715073-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE SEGURANÇA NO CELULAR. CONSUMIDOR. CULPA CONCORRENTE. RESPONSABILIDADE DO BANCO. MECANISMOS DE SEGURANÇA E DE FISCALIZAÇÃO. OPERAÇÕES ATÍPICAS. MEDIDAS NÃO ADOTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. CONFIGURAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, V do CPC, sentença que concede tutela provisória produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para suspender tais efeitos, o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou risco de dano grave ou de difícil reparação (1012, § 4o, CPC). 1.1. Hipótese em que o Banco réu não demonstrou riscos de dano grave ou de difícil reparação, recurso recebido somente no efeito devolutivo.
2. A relação entre Banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O serviço é considerado defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais o modo de seu fornecimento, o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, e a época em que foi fornecido (art. 14, § 1° do CDC). Além disso, o fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3° do CDC).
3. No âmbito das relações bancárias, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sumulado (Súmula 479/STJ), firmado sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 466/STJ), de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros — como, por exemplo, abertura de conta-corrente, recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos —, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
4. A não identificação pelos sistemas de segurança, somada à inexistência de confirmação e restrição de sucessivas operações que, por suas características, sinalizavam a fraude praticada contra o cliente, não tendo observado, nesse contexto, o princípio da boa-fé objetiva e os deveres anexos de informação, segurança e colaboração mútua, que são inerentes à relação contratual, caracterizando, por conseguinte, má prestação de serviços. Inadequação e falta de correção que revelam acentuada negligência no sentido de prevenir a fraude perpetrada ou, pelo menos, minorar os seus efeitos.
5. Deve-se reconhecer a falha na prestação de serviços, proveniente de acentuada deficiência no sistema interno de comunicação e de segurança da instituição financeira, evidenciado o nexo de causalidade da conduta com o prejuízo consumado. No entanto, conforme reconhecido em casos similares por este TJDFT, se houve falha inicial do cliente, e falha da instituição financeira, deve-se reconhecer culpa concorrente e proporcional. Assim, embora afastada a alegação de fortuito externo e de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3°, II do CDC), há de ser reconhecida a concorrência de culpas, o que, apesar de não excluir a responsabilidade do fornecedor, permite a redução da condenação atribuída (art. 945 do CC), de modo que, no presente caso, o prejuízo reconhecido decorrente das transações financeiras realizadas deve ser repartido, distinta e proporcionalmente, entre as partes.
6. O descumprimento injustificável da obrigação de fazer enseja cominação de multa diária (art. 537 do CPC) a fim de coagir a satisfação. No caso em tela, o valor fixado pelo juízo a quo não se mostrou desproporcional tampouco exorbitante.
7. Nada a prover quanto ao pedido de envio dos autos ao Ministério Público “para tomar ciência dos fatos apurados nos presentes autos e adoção das providências que entender pertinentes”. Extrai-se do boletim de ocorrência 624/2023-0 que a ocorrência policial de furto mediante fraude se encontra sob análise da 5a Delegacia de Polícia e seguirá seu curso normal: envio dos autos de inquérito policial ao juízo respectivo para encaminhamento ao Ministério Público, que, no seu múnus público, formará sua opinião e dará os encaminhamentos pertinentes.
8. Recurso conhecido e, no mérito, parcialmente provido.